Tribunal: TJMT
Processo: 1001532-46.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001532-46.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA PROCON – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA – REJEITADA – AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS PARA AFERIR A OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
.

1. Considerando que o título em questão atende aos requisitos previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e no artigo 2.º, §5º, da Lei n.º 6.830/1980, não há que se falar em nulidade e da CDA.

2.
Considerando a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, cabe ao autor a juntada de cópia integral do procedimento que culminou na fixação de multa, conforme disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a suscitar ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade quando da aplicação da pena.

3. Recurso de apelação não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Banco Bradesco S.A
contra a sentença proferida pelo juízo do
Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0
que, nos autos dos Embargos à Execução nº
1041976-58.2023.8.11.0041
,
propostos contra o
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, bem como condenou o embargante/apelante ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) do valor atualizado da execução.

Nas razões recursais o apelante alega que a certidão de dívida ativa não preenche os requisitos exigidos pelo artigo 2º, §§ 5º e 6º, da Lei de Execuções Fiscais, destacando a ausência de elementos essenciais à sua validade, tais como a especificação clara da origem da dívida, o termo inicial e os critérios de atualização do débito.

Afirma que a multa imposta pelo Procon possui caráter confiscatório, violando o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, além de representar afronta à vedação constitucional ao confisco prevista no artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal.

Defende que, ainda que não se reconheça a nulidade da certidão de dívida ativa, a sanção aplicada deve ser reduzida, uma vez que o montante arbitrado é desproporcional à infração alegadamente cometida, configurando penalidade excessiva sem respaldo na legislação aplicável.

Pautado nesses argumentos, requer a reforma da sentença para declarar a nulidade da certidão de dívida ativa e a consequente extinção da execução fiscal. Subsidiariamente, postula pela redução do valor da multa, adequando-a aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
(Id. 259212157).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
Banco Bradesco S.A
contra a sentença proferida pelo juízo do
Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0
que, nos autos dos Embargos à Execução nº
1041976-58.2023.8.11.0041
,
propostos contra o
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, bem como condenou o embargante/apelante ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) do valor atualizado da execução.

Denota-se dos autos que o Banco Bradesco S.A foi multado pelo PROCON
,
ante a violação de normas consumeristas, que deu origem ao Processo Administrativo nº
51001004170032969
.

Em razão do não pagamento da multa administrativa aplicada pelo PROCON, o Estado de Mato Grosso ajuizou em 04/11/2023 a Execução Fiscal nº
1041976-58.2023.8.11.0041
contra a o Banco Bradesco S.A, buscando o recebimento dos créditos tributários oriundos da referida multa, cujos valores à época perfaziam a quantia de R$ R$
69.934,39 (sessenta e nove mil, novecentos e trinta e quatro reais e trinta e nove centavos)
, constantes da CDA nº
2023785142
.

Com isso, o banco apelante propôs os presentes embargos à execução e defendeu a nulidade da CDA por ausência de requisitos, alegou que houve violação ao princípio da eficiência e que a multa aplicada foge do patamar de razoabilidade e proporcionalidade.

Ao decidir o feito, o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez) por cento sobre o valor atualizado da execução fiscal.

Contra essa sentença recorre o apelante, conforme os fundamentos acima expostos.

Logo, o objeto do presente recurso é definir se existem indícios que justifiquem a declaração de nulidade da CDA e se a multa aplicada cumpre com os requisitos de proporcionalidade e razoabilidade.

O apelante alega que estão ausentes os requisitos essenciais da CDA nº
2023785142
e pugna pela sua nulidade.

A Certidão de Dívida Ativa, para ser válida, deve atender aos requisitos legais dispostos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e no artigo 2º, § 5º, da Lei n.º 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), como cito:

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.”

“Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida”.

In casu
, da análise da CDA nº
2023785142
apura-se que ela preenche, sob o ponto de vista formal, os requisitos legais previstos nos artigos supramencionados.

Ademais, a certidão de dívida ativa goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, incumbindo à parte embargante, ora apelante, apresentar comprovação de irregularidade apta a demonstrar a nulidade do título executivo, o que não ocorreu no presente caso.

Por fim, a parte apelante argumenta que o valor da multa aplicada é desproporcional e exorbitante, infringindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Entretanto, não há qualquer embasamento documental nas razões apresentadas, visto que a ausência de cópia do processo administrativo impede qualquer análise das circunstâncias da fixação do valor da multa pelo Procon, como os critérios legais, a gravidade da infração, eventual vantagem auferida pela empresa, além do efeito punitivo e pedagógico da sanção, dentre outros.

Neste sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
AUSÊNCIA DE CÓPIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal mantida pela exigibilidade da multa aplicada pelo PROCON, com base em Certidão de Dívida Ativa.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de juntada da cópia integral do processo administrativo impede a análise da alegação de nulidade do processo administrativo que resultou na imposição da multa.

III. Razões de decidir:

3. O título executivo goza de presunção de certeza e liquidez, sendo ônus do embargante apresentar a cópia do processo administrativo para sustentar a nulidade alegada.

4.
A ausência de apresentação de cópia do processo administrativo inviabiliza a verificação das alegadas nulidades, mantendo-se a validade do processo administrativo e da penalidade aplicada.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A ausência de juntada de cópia integral do processo administrativo pelo embargante impede a análise da alegação de nulidade do referido processo, prevalecendo a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 373, inciso I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1001303-30.2022.8.11.0050, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.08.2024; TJMT, N.U 0037779-58.2015.8.11.0041, Rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.10.2023”.

(N.U 1001505-89.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2024, Publicado no DJE 25/09/2024)
.
(Destaquei).

Diante de tais premissas, conclui-se que a sentença, ao julgar improcedentes os embargos à execução fiscal, merece ser mantida.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter incólume a conclusão alcançada pelo juízo
a quo
. Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor fixado pelo juízo de origem, em observância ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025